Tribunal: TJDFT
Processo: 0732434-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. CONDUTA DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BINÔMIO VANTAGEM ILÍCITA X PREJUÍZO ALHEIO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação criminal do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. A responsabilização criminal perseguida pelo órgão ministerial não prescinde da demonstração cabal e inequívoca do binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio, característico do crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal.
3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil quanto à demonstração da autoria delituosa, não tendo sido patenteada, tampouco, a subsunção dos fatos descritos na peça acusatória à tipificação penal apontada, impõe-se a absolvição do acusado, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.